Tribunal: TJBA
Processo: 8005316-97.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005316-97.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMAR SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS, KALINE ANDRADE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO HORIZONTAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI MUNICIPAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. NORMA GERAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Presidente Tancredo Neves interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de verbas remuneratórias, ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente
Governamental Administrativo II – A3
.

2. O autor postulou judicialmente o reconhecimento do direito à promoção horizontal prevista no art. 3º, VIII, da LC municipal nº 016/2007, alegando omissão da Administração quanto à sua implementação e pagamento retroativo.

3. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a implementação da progressão, pagamento retroativo com atualização pela taxa SELIC e determinou que os honorários advocatícios sejam fixados apenas na liquidação do julgado

4. O Município, em sua apelação, sustentou que a progressão prevista na lei seria aplicável apenas a professores municipais, apontando violação ao princípio da legalidade e vedação à interpretação extensiva de norma concessiva de vantagem funcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a promoção horizontal prevista na LC municipal nº 016/2007 é aplicável a servidor público municipal não ocupante do cargo de professor, mesmo diante da omissão da Administração quanto à realização das avaliações necessárias à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação municipal, ao dispor sobre promoção horizontal no art. 3º, VIII, não impõe restrição de cargo, o que afasta a tese de sua aplicabilidade exclusiva aos professores.

7. A menção ao cargo de professor no caput do art. 8º não exclui os demais servidores, quando se adota interpretação sistemática da norma, que deve observar a isonomia e o direito adquirido à progressão funcional pelo preenchimento de requisitos objetivos.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem se posicionado no sentido de que a omissão da Administração não pode obstar o exercício de direito subjetivo legalmente previsto, reconhecendo-se a legitimidade da intervenção judicial para assegurar a promoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença que reconheceu o direito à promoção horizontal ao servidor autor da ação.

Tese de julgamento: A promoção horizontal prevista na Lei Complementar Municipal nº 016/2007 aplica-se a todos os servidores submetidos ao plano de carreira municipal, não sendo admissível a exclusão com base em omissão administrativa ou interpretação restritiva não expressamente prevista no texto legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005316-97.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e como apelada
ADEMAR SANTOS BARRETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .